Tribunal: TJSP
Processo: 1016316-17.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL VINCULADO A CONTA CORRENTE – PESSOA FÍSICA. RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. APELAÇÃO DO BANCO EMBARGADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação monitória que visa a constituição de título executivo judicial para recebimento de saldo devedor decorrente de refinanciamento de contrato de crédito

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL VINCULADO A CONTA CORRENTE – PESSOA FÍSICA. RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. APELAÇÃO DO BANCO EMBARGADO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação monitória que visa a constituição de título executivo judicial para recebimento de saldo devedor decorrente de refinanciamento de contrato de crédito pessoal cedido à pessoa física, correntista do banco requerente, no importe de R$235.662,40 (maio/2023).
2. Sentença acolhendo parcialmente os embargos monitórios e, por consequência, julgando a parcial procedência dos pedidos formulados na ação monitória para condenar o requerido ao pagamento do valor disponibilizado em razão da operação indicada na inicial, à míngua dos encargos postulados pelo banco, os quais deveriam ser substituídos apenas por correção monetária (Tabela Prática deste E. TJSP) e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, até a data do ajuizamento da ação, abatidas as parcelas efetivamente pagas pelo requerido.
3. Apelação do banco requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em verificar a: (i) presença de prova escrita hábil à demonstração do crédito e do demonstrativo de débito dos valores pactuados; (iii) legalidade da cobrança de taxa de juros e demais encargos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Os documentos anexados à inicial são suficientes para embasar a presente ação monitória e comprovam a existência do débito perseguido (art. 373, I e 700, I, ambos do CPC).
6. O demonstrativo de débito apresentado, acompanhado de extrato bancário, atende ao disposto no art. 700, §2o, do CPC revelando a evolução do débito e os parâmetros de cálculo do débito, objeto de cobrança. Excesso de cobrança não evidenciado.
7. Juros remuneratórios. Abusividade não observada. Parcelas pré-fixadas, sobre as quais incidiu taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Tema 247, STJ.
IV. DISPOSITIVO.
8. Sentença reformada. Recurso provido, com atribuição das verbas de sucumbência exclusivamente ao devedor.